Tribunal: TJDFT
Processo: 0719116-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719116-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PJ - INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA, JOSE SALES SILVEIRA D ALMEIDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de março de 2021 12:05:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador